Tribunal: TCU
Processo: 021.433/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10045/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8 do Acórdão 7938/2018-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 020.043/2018-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.433/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Guapé - MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo.. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.